Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que, ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.

2. Não há disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante

3. Não demonstrado pelos alimentandos que a situação financeira do alimentante seja capaz de suportar o pagamento de prestação alimentícia em valor superior àquele fixado pelo juízo a quo, especialmente quando ausente prova acerca dos rendimentos por ele auferidos mensalmente, há necessidade de se aguardar a necessária dilação probatória nos autos da ação originária.

4. Recurso conhecido e desprovido.